Tribunal: TJMT
Processo: 0001132-04.2018.8.11.0027
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001132-04.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ARMANDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 141.595.031-87 (APELADO), MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES - CPF: 303.984.011-87 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE OPERA EM RAZÃO DA PRÓPRIA LEI - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - NATUREZA DE DESPACHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com recentes julgados do STJ, a
natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso.

Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
JULCELINO VELASCO RIBEIRO, ARMANDO VELASCO RIBEIRO e MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES
, julgou procedente a ação, converteu em Título Executivo Judicial o débito representado pela CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA no 40/01761-3, no valor de R$ 122.124,01 (cento e vinte e dois mil, cento e vinte e quatro reais e um centavo) e condenou os requeridos ao pagamento das custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa - ID no 161162660.

Sustenta a apelante em suas razões recursais (ID no 161162660), que merece reforma a sentença no ponto em que fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em evidente afronta ao que estabelece o art. 85, §2o, do CPC/15 que dispõe seja a referida verba fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Defende que ao arbitrar a verba honorária no percentual de 5% (cinco por cento), o magistrado desqualifica o labor dos patronos que atuam na causa, assim, a sentença deve ser reformada para que sejam arbitrados honorários por equidade, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido para o serviço.

Ressalta que o advogado é indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF/88) e no seu ministério privado presta serviço público e exerce função social, sendo de direito uma remuneração justa, condizente com o trabalho exercido.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para a majoração dos honorários advocatícios a ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente
Ação Monitória
em face de
JULCELINO VELASCO RIBEIRO, ARMANDO VELASCO RIBEIRO e MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES
,

pretendendo, em suma, o recebimento do crédito disponibilizado aos requeridos no valor de R$ 122.124,01 (cento e vinte e dois mil, cento e vinte e quatro reais e um centavo), representado pela Cédula Rural Pignoratícia no 40/01761-3, cujo vencimento da primeira parcela se deu em 01/01/2018 e da última parcela em 01/01/2021.

Assim, diante do inadimplemento, ajuizou a Monitória e requereu a citação dos devedores para pagamento ou oferecimento de embargos, sendo o pleito deferido pelo magistrado singular, contudo, a despeito de devidamente citados (ID no 161162660), os apelados permaneceram inertes.

Ato contínuo, a casa bancária peticiona ao juízo requerendo o prosseguimento do feito com o julgamento antecipado da lide, sendo, na sequência, o feito sentenciado para converter a Monitória em
Título Executivo Judicial com a condenação dos requeridos ao pagamento das custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 5% (cinco por cento).

Conforme já relatado, é deste ponto da decisão - condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento -, que recorre a instituição financeira.

Pois bem
.

A despeito de o magistrado
a quo
tenha equivocadamente intitulado o
decisum
de “sentença”, de acordo com recentes julgados do colendo STJ, naquela Corte prevalece o entendimento segundo o qual na Ação Monitória, diante da inércia da parte devedora, a conversão do título monitório em título judicial decorre da própria lei.

Assim, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução, quer em razão da ausência de pagamento, quer do não oferecimento de embargos monitórios é de
mero despacho
, porquanto, trata-se de
decisum
despido de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO EM MANDADO EXECUTIVO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. O ato judicial que determina a conversão do mandado de pagamento em executivo é mero despacho, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1947656/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) g.n.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se o ato judicial que constituiu o título executivo e determinou seu pagamento, excluída a quantia prescrita, implica no encerramento da demanda e abertura de nova instância jurisdicional, destarte, passível de interposição do recurso de apelação. 2. Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor. Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação. 3. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios. A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.837.740/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) g.n.

Ademais, da literalidade do art. 701, §§ 1o e 2o, do CPC/15, nada há acerca da previsão de honorários advocatícios neste momento processual, mas apenas quando da expedição do mandado inicial senão vejamos:

Art. 701
. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.

Desse modo, com essas considerações, sendo irrecorrível o
decisum
ora impugnado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Assim,
não conheço do presente recurso
de apelação cível, a teor do art. 1.009 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023